Tribunal: STF
Processo: ARE 1552814
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Clelia Aparecida Soares dos Santos interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÜBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÁO. EXTINTA FEPASA. PISO SALARIAL DE 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTRATO COLETIVO DE 1995/1996. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta por pensionista de ex-funcionário da extinta FEPASA, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de pensão. A requerente pleiteia o pagamento de diferenças com base no piso salarial de 2,5 salários mínimos, nos termos do Contrato Coletivo de Trabalho de 1995/1996 e da Lei Estadual n. 9.343/96. Sentença de improcedência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a pensionista tem direito à complementação da pensão com base no piso salarial de 2,5 salários mínimos previsto no Contrato Coletivo de 1995/1996 e prorrogado até 1998; (ii) Estabelecer se é possível exigir do Estado a extensão do referido piso para períodos posteriores, em respeito ao princípio da equivalência salarial. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O piso salarial de 2,5 salários mínimos esteve em vigor apenas entre 1995 e 1998, sendo que, após esse período, não houve estipulação de piso equivalente para a categoria em contratos coletivos posteriores. 4. A Lei Estadual n. 9.343/96 assegura reajustes com base em índices e datas fixados por acordos coletivos, mas não garante a manutenção do piso de 2,5 salários mínimos após a vigência do contrato coletivo específico. 5. O reajuste salarial previsto no contrato coletivo destinava-se apenas a adequar os padrões remuneratórios inferiores ao piso, sem criar um direito perpétuo à manutenção da equidistância salarial entre as diferentes classes de funcionários. 6. A vinculação do reajuste ao salário mínimo é incompatível com o art. 7º, IV, da CF e com a Súmula Vinculante n. 4 do STF, que vedam o uso do salário mínimo como fator de indexação. 7. A concessão do pedido da requerente implicaria na criação judicial de um novo padrão salarial, violando o princípio da separação dos poderes e a legalidade estrita. 8. A comprovação da defasagem salarial entre o benefício da pensionista e o salário dos ferroviários em atividade é ônus da requerente, conforme o art. 373, L, do CPC, não cumprido nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Estado não está obrigado a manter o piso salarial de 2,5 salários mínimos estabelecido no Contrato Coletivo de Trabalho de 1995/1996 após o término de sua vigência. 2. O direito à complementação de pensão limita-se aos reajustes previstos nos acordos e convenções coletivas subsequentes, sem vinculação ao salário mínimo. 3. A criação de novo piso salarial de modo judicial viola o princípio da separação dos poderes e a legalidade estrita. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; CPC, arts. 85, $8 11, 98, 8 3º, e 373, I; Lei Estadual n. 9.343/96. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 4; TJSP, Apelação Cível n. 1030849-36.2024.8.26.0053, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 12/09/2024 e TJSP, Apelação Cível n. 1046857-88.2024.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 24/09/2024.” 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 37, inciso XV; 39, § 3º e 40, § 8º, da Constituição Federal, além do artigo 7º, da Emenda Constitucional 41/2003. 



    Alega que “o direito do recorrente não é só o direito à complementação de sua pensão em sistema de equivalência remuneratória com os empregados da ativa, mas também ao direito de tal equivalência, como forma de compromisso do Estado a manutenção do poder aquisitivo de seus ex-servidores e pensionistas ao longo do tempo, sob pena de afronta ao direito adquirido, a dignidade e proteção aos idosos.”



    Afirma tratar-se “de extensão salarial da categoria dos ferroviários prevista na cláusula 4.17. do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, cujos termos foram integrados à Lei 9.343/96, no piso mínimo fixado equivalente a 2,5 salários mínimos, em equilíbrio ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e da garantia constitucional ao reajuste de proventos.” 



    Defende “a permanência do estipulado no Contrato Coletivo para o futuro, pela simples leitura do art. 4.2, da Lei 9.343/96, sob pena de se dar entendimento desconexo do verdadeiro, de modo que se faz de rigor que o Plano de Cargos e Salários seja observado e respeitado pelo recorrido, responsável pelo pagamento das complementações de proventos oriundas das Leis 4819/58 e 200/74.” 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo, a recorrente se limita a defender a repercussão geral nos seguintes termos:



    “3. DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS 



    3.1. De igual forma, presente o preenchimento, por estas razões do apelo extraordinário, do requisito de admissibilidade previsto no artigo 102, 83º da Constituição Federal, tendo em vista que a aplicação errônea dos dispositivos constitucionais em referência pode ocasionar prejuízos do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    3.2. A correta aplicação do instituto da repercussão geral previsto no artigo 102, 83º da Constituição Federal tem enorme relevância jurídica, notadamente se consideramos o número de casos que os Tribunais têm aplicado a sistemática de forma equivocada, fazendo perecer o direito em casos em que o julgamento de prejudicialidade não seria aplicável, pela incorreta análise e subsunção do paradigma. 



    3.3. No contexto apresentado, vê-se que a redução remuneratória da recorrente afeta a estabilidade do funcionalismo público, tendo em vista que toda classe ferroviária é impactada pelo desrespeito ventilado através do objeto da demanda. 



    3.4. Ainda, a consequência lógica da ausência de garantia ao devido reajuste do benefício reclamado desequilibra a dignidade, o poder de compra e a segurança jurídica resultante do trabalho exercido junto aos entes públicos, transcendo o interesse individual da ora recorrente, demandando o posicionamento, em respeito aos preceitos constitucionais invocados, desta Corte. 



    3.5. Desta maneira, evidente que a discussão em tela tem repercussão geral e certamente envolve questões constitucionais relevantes, sendo de rigor o prosseguimento do feito.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente